Tribunal: TJDFT
Processo: 0752256-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA VALDECI DA SILVA MAGALHAES contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para compelir o DISTRITO FEDERAL a fornecer à agravante o medicamento ALECTINIBE (ALECENSA) (ID 22137977, p. 120-123). Em suas razões recursais, narra, em síntese, que: a) “A parte Autora apresentou diagnóstico de Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões (CID: C34) descrito em laudo médico de lavra do Dr. Anderson Silvestrini (CRM/DF 12.056), médico especialista em Oncologia (ID 73862747)”; b) Foi prescrita a “medicação ALECTINIBE (ALECENSA), registrada na ANVISA e não padronizado pelo SUS”, no mesmo relatório médico revelou a imprescindibilidade do medicamento; c) O pedido de fornecimento de medicamento preencheu os requisitos do Tema 106 do STJ, a saber: i) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; ii) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; e iii) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir o Distrito Federal a lhe fornecer o tratamento médico postulado. No mérito, pugna a confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados verificam-se que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal de urgência. A questão litigiosa está esculpida no Tema 106 do STJ, in verbis: Tema 106: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Com efeito, a nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciários (NATJUS) (ID 22137977, p. 105) revelou, por ora, que ", há possibilidade de cuidados paliativos e medicamentos oferecidos pelo SUS que podem garantir o suporte do paciente.” Em linha de princípio, infere-se que o SUS pode fornecer medicamentos que darão suporte à paciente, com eficácia similar ao do medicamento postulado. Destarte, não está evidenciada a probabilidade do direito, nessa sede de cognição limitada, embora a urgência restou demonstrada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora